Tribunal: TJMT
Processo: 1022584-89.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022584-89.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[A. G. P. D. O. - CPF: 081.775.341-90 (APELANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIA LUCIA PEREIRA - CPF: 022.139.671-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – CONCLUSÃO DE VIAGEM POR VIA TERRESTRE - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO -

PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA REFORMA - RECURSO PROVIDO.

Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil.

O atraso com posterior cancelamento de voo, e conclusão da viagem por via terrestre, acarretando aborrecimentos extraordinários e constrangimentos ao consumidor é causa de ofensa à dignidade da pessoa, obrigando o fornecedor à indenização dos danos morais decorrentes.

A fixação do quantum da indenização por danos morais deve levar em consideração os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se quando não respeitar esses parâmetros.

Já
assentou o c. STJ que a
postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso (STJ AgRg no REsp 971113/SP

Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.)

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. G. P. D. O
, menor, devidamente representada por sua genitora
VANIA LUCIA PEREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (no.1022584-89.2022.8.11.0002) ajuizada em face de

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..
que, nos termos do art.487, I, do CPC, JULGOU IMPROCEDENTE a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o Juiz e piso entendeu que “
o fato do Apelante ter desembarcado em um aeroporto distinto do contratado, ter viajado por 200km aproximadamente por via terrestre (ônibus) ter um atraso de 04 horas, não é suficiente para ensejar o dano moral
”, visto que a companhia aérea avisou antecipadamente.

Contudo, sustenta a pratica de ato ilícito pela apelada ante os prejuízos ocasionados ao apelante uma vez que alterado o aeroporto de chegada obrigando o recorrente a percorrer aproximadamente 200 km de ônibus, pela via terrestre, alterando de forma unilateral o contrato entabulado entre as partes, tendo em vista que adquiriu passagem aérea para a chegada ao seu destino.

Ressalta que com a mudança de aeroporto e o deslocamento via terrestre, o apelante chegou ao seu destino com 04 (quatro) horas de atraso.

Menciona que “
possuía total interesse em realizar a viagem conforme planejado no momento da compra, para que seus planos não fossem afetados. Quando adquiriu a passagem, comprou a que melhor lhe servia, entretanto, fora alterada pela empresa aérea
”.

Alega que o contrato firmado entre as partes deve prevalecer restando evidente a falha na prestação de serviços e o dever da apelada em indenizar pelos danos morais que alega ter sofrido.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso com a reforma da sentença para o fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais com a condenação da apelada por Danos Morais, bem como a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id.187037415)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso. (id.188928155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
A. G. P. D. O
, menor, devidamente representada por sua genitora
VANIA LUCIA PEREIRA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais (no.1022584-89.2022.8.11.0002) ajuizada em face de

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..
que, nos termos do art.487, I, do CPC, JULGOU IMPROCEDENTE a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja cobrança fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3o, do art. 98 do CPC.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a apelante é beneficiaria da concessão da justiça gratuita; assim, mantenho os benefícios.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso
,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A. G. P. D. O
, menor, devidamente representada por sua genitora
VANIA LUCIA PEREIRA
,
busca o pagamento de indenização por danos morais decorridos em virtude da alteração do aeroporto de destino, obrigando o recorrente a percorrer aproximadamente 200 km (duzentos quilômetros) de ônibus, acarretando atraso ao local de destino em mais 04 (quatro) horas.

Os fatos que originaram a busca da tutela jurisdicional se prendem à compra antecipada de passagem para viagem aérea com embarque no dia 17/05/2022 saindo de Cuiabá/MT às 08:20hs, com conexão em Campinas/SP, tendo como destino a cidade de São José do Rio Preto/SP às 18:35hs.

No entanto, alega o requerente que durante a conexão em Campinas/SP, seu ultimo voo apresentou atraso e, posteriormente, seguiu viagem, porém seu voo realizou pouso em Ribeirão Preto/SP, localizada há mais de 200km de distância, sendo necessário o deslocamento de ônibus para o correto destino na cidade de São José do Rio Preto/SP, com percurso pela via terrestre de quase 03 (três) horas, ocasionando atraso na chegada no seu destino final em mais de 04 (quatro) horas, pugnando pela condenação da apelada aos danos morais decorrentes dos fatos.

A apelada, em sua defesa, esclarece que “
o voo AD 4652 necessitou ser cancelado por motivo de manutenção emergencial na aeronave
”; informa que “
cumpriu com o contrato firmado com o Autor, qual seja, levar o passageiro ao seu destino final”
e, ainda
“Além do fornecimento de alimentação, a AZUL tratou de oferecer a reacomodação do Autor para o próximo voo disponível”,
id.

187039196 - Pág. 12; que, diante da inexistência de conduta ilícita e da ausência do dano, não há que se falar em indenização.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Compulsando os autos, tem-se que assiste razão à apelante.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Salienta-se que, embora a apelada tenha mencionado que o cancelamento e posterior alteração do voo objeto da ação foi necessário por motivo de manutenção emergencial na aeronave, deixou de carrear aos autos qualquer prova hábil, para que eventualmente fosse afastada sua responsabilização, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos o cancelamento do voo originalmente contratado, realocação com características diversas da contratada além da necessidade de parte do percurso ter sido realizada via terrestre, eis que o pouso aconteceu em aeroporto/destino diverso.

Ademais, apesar de toda a argumentação da ré, é certo que problemas com a aeronave se inserem no risco de sua atividade, caracterizando fortuito interno, de modo que deve responder pelos danos daí decorrentes. Especialmente no caso dos autos, em que houve o cancelamento injustificado do voo e o remanejamento dos consumidores, em condições diversas daquelas inicialmente contratadas, com deslocamento por via terrestre, além do atraso que alcançou mais de 04 (quatro) horas.

Ainda que se considere a alegada manutenção emergencial na aeronave, caberia a apelante a manutenção do serviço na forma como contratada, uma vez que as alterações ocorreram em prejuízo dos passageiros, em especial, o apelante, evidenciado o fato de ser menor, para a qual, exige-se cuidado maior.
Portanto, ao não demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

Registre-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor
(STJ
REsp 1176366/RJ).

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPANHIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ - TEMAS INCONTROVERSOS - PREJUÍZO MORAL CONFIGURADO
- CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO DO "QUANTUM".

- Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Transportadora aérea é objetiva.

- O cancelamento de voo programado, por tempo superior a 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, que não decorre comprovadamente de força maior, aliado à falta de informação que deveria ser prestada aos Passageiros, e, ainda, à realização de parte do trajeto da viagem pela via terrestre, quando a contratação era exclusivamente aérea, legitimam a condenação da Companhia Aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.257154-7/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023)

Acerca da indenização pelos danos morais sofrido pela apelante, reitero que a presente relação, ao contrário do que fora alegado pela apelada, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, amolda-se perfeitamente à figura jurídica do consumidor, e a empresa aérea, ora apelante, à de fornecedora, sendo certo que, o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no parágrafo 3o do artigo 14 do Código do Consumidor, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, consoante o artigo 734, o Código Civil estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer prova capaz de comprovar a alegada necessidade de manutenção emergencial na aeronave, como aludiu pela companhia aérea apelada, no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da apelada e os danos experimentados pelo apelante, subsiste o dever de indenizar, à título de danos morais, ao consumidor.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO – DEMORA NA CHEGADA AO DESTINO FINAL – PERCURSO VIA TERRESTRE – DANO MORAL DEVIDO
– RECURSO PROVIDO.

Não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço oferecido, em virtude do cancelamento de voo sem informação ao consumidor, provocando a perda da conexão e atraso superior a quatro horas até o destino final, que foi completado pela via terrestre, pois não se pode considerar como fator normal do dia-a-dia ou mero contratempo, restando caracterizado o dever de indenizar empresa de transporte aéreo.

O valor arbitrado na indenização deve estar em consonância com os critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, ainda que estes sejam subjetivos, não podendo extrapolar a razoabilidade, devendo manter equilíbrio entre os fatos ocorridos, inibindo a repetição do abuso e confortando a vítima.

Recurso provido.

(N.U 1022581-37.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Outro não é o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, de que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

Dessa forma, a conduta da companhia aérea apelada merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar a sentença recorrida, condenando a empresa apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento bem como juros moratórios desde a data da citação; bem como invertendo o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024